Tribunal: STF
Processo: ARE 1419609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÓPICO DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ausente tópico devidamente fundamentado quanto à repercussão geral da matéria.



    A agravante ataca a decisão agravada, ao argumento de que “trouxe, pormenorizadamente, o “tópico” referente a repercussão geral por ele vislumbrada ”.



    Reitera a irresignação deduzida no recurso extraordinário, quanto à existência de afronta ao “artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, principalmente, após a edição da Lei nº. 13.964/2019”. 



    O Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, “CAPUT”, DO CP. Recurso do MP. A prova oral é contundente. Em crimes sexuais, assume grande relevância, conforme doutrina e jurisprudência dominantes, a palavra da vítima, que, se idônea, coerente e isenta de contradições, deve ser levada em conta sobre a palavra do acusado. Harmonia com as demais provas nos autos. RECURSO DO MP A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao razão ao agravante.



    A leitura das razões do apelo extremo evidencia formalizado tópico específico quanto à repercussão geral da matéria em exame, razão pela qual torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Preenchidos os pressupostos intrínsecos.



    Nada colhe o recurso.



    Analisados os autos, verifico inadmitido o recurso extraordinário na origem, dentre outros fundamentos, pela ausência de demonstração de ofensa direta à Constituição Federal.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente o sobredito óbice, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    A propósito, confira-se os julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.392.178-AgR, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2023)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016)



    No mesmo sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16.5.2019; ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25.9.2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º.02.2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.02.19; ARE nº 1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.9.2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.10.2017.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente